Tribunal: TJBA
Processo: 8050561-03.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050561-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CONRADO VASE Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) REFERÊNCIA V. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) 125%. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CARÁTER GENÉRICO DAS GRATIFICAÇÕES. ATO OMISSIVO CONTINUADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar na referência V (GAP V) e à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, com extensão aos proventos de inatividade, alegadamente negadas pela Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Atividade Policial (GAP), em sua referência V, de caráter genérico, deve ser estendida aos policiais militares inativos com base na paridade; (ii) estabelecer se é devido o pagamento da CET no percentual de 125% ao militar inativo cujos proventos foram calculados com base na remuneração de posto superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de decadência, pois o ato omissivo da Administração configura relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o prazo para impetração do mandado de segurança. 4. Afasta-se a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que o objeto da impetração é omissão administrativa concreta, e não impugnação de lei em tese. 5. Reconhece-se o caráter genérico da Gratificação de Atividade Policial (GAP), pois é concedida indistintamente aos policiais da ativa, sem avaliação individual, o que autoriza sua extensão aos inativos. 6. Aplica-se a regra de paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura aos inativos a revisão de proventos na mesma proporção das vantagens concedidas aos ativos. 7. Afasta-se a incidência das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 aos militares estaduais, submetidos a regime jurídico próprio disciplinado por legislação estadual. 8. Reconhece-se que a Constituição Federal atribui aos Estados competência para regulamentar o regime previdenciário dos militares, legitimando a aplicação da legislação estadual quanto à paridade remuneratória. 9. Conclui-se que, comprovado o preenchimento dos requisitos legais e a percepção anterior da GAP, é devida sua evolução até a referência V nos proventos do impetrante. 10. Reconhece-se o direito à CET no percentual de 125%, por possuir natureza genérica e ser paga indistintamente aos militares da ativa, devendo ser estendida aos inativos, especialmente quando a aposentadoria ocorre com base em remuneração de posto superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8050561-03.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante, JOSE CONRADO VASE, e, como impetrado, o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)